Tribunal: TJDFT
Processo: 0014006-98.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. RE 870.947/SE. ADI 5348. CRITÉRIOS. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão que é claro ao concluir pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária sobre o valor da condenação imposta à Fazenda Pública.
2.1. A inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, restou reconhecida na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE, seguido na ADI 5348, e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
2.1.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.
2.2. Não se pode perder de vista que o IPCA-E já vinha sendo o índice de correção monetária aplicado desde janeiro/2001 e, seguindo a orientação emanada pelo STF no RE 870.947/SE, o STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou parâmetros para a incidência de juros e correção monetária sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, dos quais e depreende que, para fins de incidência de correção monetária sobre os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, serão aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000 e, a partir de janeiro/2001, o IPCA-E.
2.3. Na espécie, consultado o andamento processual, verifica-se que a condenação da Fazenda Pública ocorreu em grau recursal, de acordo com acórdão prolatado em 5/3/2001. Logo, em observância ao entendimento do STJ no REsp 1.495.146/MG, deve ser aplicado como índice de correção monetária o IPCA-E, que estava vigente desde janeiro/2001.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.